Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716123-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: EVODIO ARAUJO DE BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0732933-15.2020.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de EVODIO ARAUJO DE BRITO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 46200562 - Págs. 143/144), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das medidas atípicas de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do executado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo. Ressalta que, esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito, devem ser adotadas medidas que possam compelir a parte executada a cumprir a obrigação, a exemplo do bloqueio e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, bloqueio do passaporte e dos cartões de crédito do devedor. Assevera que as medidas pleiteadas podem ser úteis para promover a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Aduz que se trata de um poder/dever atribuído ao juiz, devendo a medida ser deferida em defesa da credora de boa-fé. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada o bloqueio e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito do agravado até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados no ID 46200560. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do devedor, pleiteado nesta via recursal, não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. A respeito da vedação de apreciação de matérias não apreciadas na origem, por implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021). - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO E CRÉDITO EQUIPARADO A TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ALHEIA À DISCUSSÃO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Impossibilidade do conhecimento de matéria que não foi debatida na oportunidade processual própria por ausência de contestação ao pedido de habilitação (ID 129004649), sob pena de supressão de instância e subsequente ferimento aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Acórdão 1687099, 07395935720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. inviável conhecer de parte do recurso que contém matérias preclusa e não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação do Recorrente e homologou o laudo pericial, pois, além de não terem sido comprovadas as alegações feitas, a mera leitura do laudo e dos esclarecimentos do perito indicam que a perícia observou as diretrizes contidas no título exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo Interno prejudicado.(Acórdão 1678038, 07370369720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Na hipótese vertente, a agravante pugna, dentre outros, pela medida coercitiva de bloqueio dos cartões de crédito do agravado. Com efeito, somente após a manifestação da d. Magistrada de primeiro grau acerca de tal pedido na origem o agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. Por esta razão, mostra-se incabível, nesta via recursal, a apreciação de pedido não analisado pelo juízo a quo. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia, nesse tópico do agravo de instrumento, por veicular matéria que não fora analisada pelo primeiro grau de jurisdição na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito do agravado. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o bloqueio e apreensão da CNH e do passaporte do executado, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estaria configurada circunstância que justifica o bloqueio e a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio do passaporte do executado, de modo a estimular o cumprimento da obrigação pecuniária que lhe fora imposta judicialmente. O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir o executado ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que: a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.2 A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDAS INÓCUAS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. STJ. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INVIABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DO CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA ADOÇÃO DESSAS MEDIDAS. PROVIDÊNCIAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de "suspensão da CNH, apreensão de passaporte, cancelamento ou suspensão de cartão de crédito e bloqueio de servis de telefonia fixa/móvel e internet do executado". 2. Por meio do Acórdão n. 1326604, esta douta 2a Turma Cível conheceu e negou provimento do recurso aviado, assentando, àquela ocasião, que "a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito e serviços de telefonia não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo". 3. Irresignado, o agravante devolveu a questão ao c. STJ, o qual, em análise do Agravo em Recurso Especial n. 1.976.627/DF, de Relatoria do e. Min. Marco Aurélio Bellizze, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento, "a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à análise da viabilidade da adoção das medidas executivas atípicas à luz das diretrizes delineadas pela jurisprudência do STJ" (ID 33056875, p. 13). Procede-se, portanto, nesta assentada, ao rejulgamento do mérito do aludido recurso. 4. Anote-se que o art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 5. É firme na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas no âmbito de feitos executivos, desde que, verificando-se "a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Precedentes do c. STJ. 6. Se não observado sequer o esgotamento, na origem, dos meios disponíveis ao exequente para localização de patrimônio expropriável da parte devedora, ora agravada, o eventual deferimento das medidas coercitivas atípicas pleiteadas pela parte agravante iria de encontro à noção de subsidiariedade e de excepcionalidade que deve orientar o acolhimento de providências dessa natureza, conforme entendimento perfilhado pelo c. STJ. 7. Registre-se, para além disso, que, sendo a adequação um elemento do princípio da proporcionalidade, observa-se que as medidas de suspensão da CNH do devedor, de apreensão de seu passaporte e de bloqueio de cartões de crédito não guardam relação alguma com a dívida de valor submetida à execução, afigurando-se, assim, inadequadas e desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414608, 07482687720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS, SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. REQUISITOS. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. As medidas executivas atípicas podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e conforme os requisitos disciplinados pelo Superior Tribunal de Justiça: esgotamento dos meios tradicionais para satisfação do crédito, devido processo legal, decisão fundamentada, não indicação de bens à penhora e indícios de ocultação de patrimônio. No caso concreto, não indicado conjunto probatório que denote a existência de patrimônio expropriável, assim com não demonstrados indícios de ocultação de patrimônio, as medidas atípicas representam verdadeira penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal. Ausente a demonstração de que as medidas atípicas de suspensão da CNH e de apreensão do Passaporte teriam o condão de compelir os agravados à quitação da dívida - uma vez que não há prova ou indícios de que os agravados dirijam carros de sua propriedade ou realizem viagens ao exterior, tampouco que tenham patrimônio apto à satisfação da dívida- as medidas pleiteadas pelo agravante se mostram sem utilidade. (Acórdão 1400766, 07297778520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654573, 07337857120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Há que se destacar que a apreensão e bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte são medidas voltadas à pessoa do devedor, que não guardam relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para garantir a satisfação da obrigação, tratando-se apenas de medidas punitivas que restringem, ainda que parcialmente, o direito de locomoção e os direitos da personalidade. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália aos executados, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. No caso dos autos, foram realizadas diligências (ID’s 91108397 e 91108398 dos autos de origem) com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial, sendo que todas restaram infrutíferas (SISBAJUD e RENAJUD), tendo a magistrada determinado a suspensão da execução, em conformidade com o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 96347729 dos autos de origem). Portanto, não há indícios de que o executado esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que as medidas pretendidas pela agravante se mostram inadequadas para a satisfação do seu crédito, nem mesmo são eficazes para compelir o executado a quitar o débito, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Por outro lado, o bloqueio da CNH tem potencialidade de comprometer o direito de ir e vir do executado, violando os direitos à liberdade e à dignidade humana. Dessa forma, porquanto desprovidas de utilidade prática, tais medidas indutivas e coercitivas atípicas requeridas pela exequente não encontram amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Ademais, convém ressaltar que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao juiz garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. Assim, considerando que as medidas coercitivas pretendidas são ineficazes e desproporcionais, haja vista que impõe ao devedor meios gravosos, mostra-se inviável o deferimento da tutela antecipada. Por conseguinte, em análise sumária, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 17:18:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.678. 2 REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019.